Tribunal: TJBA
Processo: 0700118-39.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700118-39.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAMILA LUCENA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ART. 16, §1º, I, DA LEI Nº. 10.826/03.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO PROVIMENTO. CONJUNTO PROABATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. ENTORPECENTES APREENDIDOS EM POSSEO DO RÉU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS COMO PROVA QUANDO EM CONSONÂNCIA COM O RESTANTE DAS EVIDÊNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº.11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE
FRACION
ADA DE DROGAS
E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, §1º, I, DA LEI Nº. 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADO NEXO FINALÍSTICO ENTRE AS CONDUTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 -

A
Apelante foi condenad
a
, com fulcro no art. 33,
caput
,

da Lei nº. 11.343/06,
e no art. 16, §1º, I, da Lei nº. 10.826/03,

à pena
total
de
4 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 177 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.
Relata-se que os policiais
estavam investigando denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na região, quando foram avistados por um indivíduo suspeito que evadiu. Quando na perseguição, solicitaram permissão para entrar no imóvel pertencente à acusada para verificar se o suspeito estaria no seu interior. Autorizados por ela, procederam com a busca na residência, encontrando em cima da cama da filha da ré uma arma de fogo com munições e um carregador alongado, além de uma garrafa plástica contendo 19

porções de cocaína. No quintal da casa foi localizado um pé de plantação de maconha.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– Nas razões recursais,

a
sentenciad
a

pugna por sua absolvição diante de alegada insuficiência probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), salientando a negativa reiterada por ela.
Suplica
, ainda, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06 diante da quantidade ínfima de entorpecente apreendida isoladamente. Alternativamente, requer
a aplicação do princípio da consunção, considerando que
“
a posse da arma deve ser considerada um mero exaurimento do crime de tráfico, incidindo, no máximo, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, afastando-se a condenação autônoma pelo crime do Estatuto do Desarmamento e o concurso material
”
.

III –
RAZÕES PARA DECIDIR

3
–
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram solidamente demonstradas, diante do Auto de Exibição e Apreensão, dos laudos periciais que atestaram ser
maconha

e cocaína
a
s
substância
s
apreendida
s
, assim como dos depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante. Suas declarações, ofertadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicas entre si e corroboradas pelas circunstâncias objetivas da apreensão, como a quantidade de droga fracionada (
19 porções de cocaína
)
, junto a uma arma de fogo municiada e um pé de maconha, além

d
o local da abordagem, conhecido
pelo
tráfico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do testemunho de policiais como meio de prova, revestido de fé pública e idoneidade, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou intenção de prejudicar indevidamente
a
ré. A versão negativa apresentada pel
a
Apelante,
revela-se isolada,
sendo insuficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório produzido pela acusação.

4
-
A desclassificação para o crime de uso pessoal é inviável no presente caso.
A
quantidade da substância ilícita apreendida com a acusada, conforme laudo pericial acostado aos autos, não evidencia a finalidade de uso (19 porções de cocaína e 1
pé
de maconha), assim como as circunstâncias que circundam o flagrante, considerando ter ocorrido em local conhecido pela prática do tráfico de drogas e a apreensão de uma arma de fogo com um carregador alongado
, afastam a presunção de consumo próprio e indicam a finalidade de mercancia, ainda que
a
ré também se declare usuári
a
.
O tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares, entre eles o "
ter em depósito
" substância entorpecente sem autorização e com o objetivo de comercialização, o que foi flagrado na situação em análise.

5 - Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. A absorção de um crime por outro exige a demonstração inequívoca de um nexo finalístico, ou seja, de que o crime-meio (posse de arma de fogo) foi praticado com o objetivo exclusivo de assegurar a execução ou o sucesso do crime-fim (tráfico). No caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove que o artefato bélico apreendido se destinava unicamente à proteção da atividade de traficância. Os bens jurídicos tutelados são distintos e autônomos – saúde pública e incolumidade pública –, justificando a punição dos crimes em concurso material.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
–
Por todo o exposto,
julga-se
pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.
Os depoimentos de agentes policiais, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, são provas idôneas para fundamentar a condenação, principalmente quando se mostram coesos e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.
2
. A desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal é inviável quando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante em local conhecido pela traficância, indicam a destinação comercial do entorpecente.

3. Impossibilitada a aplicação do princípio da consunção quando não demonstrado o nexo finalístico entre as condutas, por tutelarem bens jurídicos autônomos e inexistir prova de que a posse da arma de fogo se destinava exclusivamente a garantir a prática do
tráfico.

Dispositivos relevantes citados:
a
rt
s
.
28
,
33,
caput
,

e 40, IV, tod
os

da Lei nº 11.343/2006;
art. 16, §1º, I, da Lei nº. 10.826/03;

art
.
386, VII, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Tema nº.
1259 ;

AgRg
no REsp n. 2.134.034/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025
.

APELAÇÃO
CONHECID
A
E
NÃO

PROVID
A
.

APELAÇÃO Nº
.

0700118-39.2021.8.05.0080
–
FEIRA DE SANTANA
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

0700118-39.2021.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo Apelante
CAMILA LUCENA DE SOUZA
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segund
a Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julga
r
pelo conhecimento
e

não

provimento
d
o Apelo, na
forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data e
assinatura

registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)